Tribunal: TJBA
Processo: 8044338-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044338-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

AGRAVADO: EVERALDO DE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA, HADASSA SOUZA SILVA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
HIGIDEZ DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE FALHAS JUSTIFICADORAS DA REFORMA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REANÁLISE MERITÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão a quo que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Autor/Recorrido.

2. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando ausência de análise sobre risco de dano irreversível, comodato ou tolerância familiar. Levanta a impossibilidade de uso de sentença não transitada em julgado, proferida Ação distinta (divórcio), como fundamento para afastar alegada copropriedade.

3. Requer efeito infringente ou modulação da decisão, com prazo ampliado para desocupação e condicionamento da medida a audiência de mediação, sem uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição nos pontos suscitados; e (ii) estabelecer se os embargos podem acolhidos com efeitos modificativos para alterar a decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito já apreciado.

6. As alegações da Embargante revelam inconformismo com a conclusão do colegiado sobre o esbulho e a inexistência de comodato ou tolerância eficaz, o que não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC.

7. O acórdão analisou de forma suficiente o risco de dano e a reversibilidade, reconhecendo que a liminar possessória atende aos arts. 300 e 561 do CPC diante da prova documental e da precariedade da ocupação.

8. A existência de recurso em ação distinta (divórcio) não impede o uso daquele pronunciamento judicial como indicativo da probabilidade do direito do Autor/Recorrido, nem configura omissão ou contradição.

9. A tutela precária é reversível e pode ser revista pelo Juízo de origem caso surjam novas provas.

10. As teses sobre comodato familiar, risco de dano irreversível e necessidade de audiência prévia foram examinadas, inexistindo qualquer vício que justifique o aclaramento ou modificação do julgado.

11. Prequestionamento expresso atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.